Tribunal: CARF
Processo: 15521.000112/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000112/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO SUETH TEIXEIRA LEMGRUBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DO DECRETO No 70.235/72. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O lançamento tributário cumpre os requisitos do Decreto no 70.235/72,
demonstrando o valor total do crédito tributário discutido. A ausência de
somatório dos depósitos bancários em janeiro de 2005 não implica em
cerceamento de defesa. Em sua impugnação, o recorrente demonstra ter pleno
conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe permitiu
contraditá-la.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento
fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização que pode ter o
prazo de validade de 120 dias, admitidas prorrogações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
Despiciendo comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 61
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000112/2008-14
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000112/2008-14

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDUARDO SUETH TEIXEIRA
LEMGRUBER contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro – DRJ/RJ2 –, que rejeitou a impugnação apresentada manter a exigência de
R$1.869.033,91 (um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil e trinta e três reais e noventa e um
centavos), por motivo de omissão de rendimentos caracterizados por depósito de origem não
comprovada no ano-calendário de 2005 – vide auto de infração às f. 206/209.
Intimado para aclarar a origem dos depósitos, limitou-se informar que “não
existe um controle para identificar a origem de cada transação,” (f. 163) o que ensejou o
lançamento.
Em sua impugnação (f. 216/228) suscitou as seguintes teses: i) a da nulidade da
autuação; ii) a da improcedência por pautar o lançamento em indícios e presunções; iii) a do
equívoco das presunções, porquanto “a observação da experiência cotidiana demonstrou que não
há uma correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos: o fato desconhecido pode ser
de outra natureza (f. 221); iv) a da ausência de “esforço” por parte da fiscalização, que limitou-se
requerer informações que poderia obter junto às instituições financeiras; v) a de que os recursos
meramente transitavam em conta de sua titularidade; e, por fim, vi) a de que seria a multa
confiscatória.
Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória, a DRJ prolatou acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento
quando resta configurado que não houve o alegado cerceamento de
defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000112/2008-14

depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
À autoridade administrativa, de qualquer instância, é impedido o
exame da legalidade e da inconstitucionalidade da legislação
tributária, haja vista ser a matéria de análise reservada,
exclusivamente, ao Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos
de Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão. (f. 1725)
Intimado do acórdão, apresentou, em 29/11/2011, recurso voluntário (f.
1.741/1.752) alegando, em apertada síntese, i) a nulidade do auto de infração e também do
mandado de procedimento fiscal; ii) a utilização de sua conta para movimentações referentes à
pessoa jurídica; e, por fim, iii) a ausência de comprovação do fato gerador.
Pediu o “desfazimento da exigência contida no Auto de Infração” (f. 1751) e,
em caráter subsidiário,
que seja tributada a contabilidade da pessoa jurídica da qual o autor
é sócio-gerente, devido às circunstâncias apuradas nos autos
demonstrando que os depósitos existentes na conta da pessoa física
referiam-se, em verdade, à movimentação decorrente das
atividades negociais da pessoa jurídica. A rigor, evidenciadas
receitas à margem da contabilidade da empresa, é sobre ela que
deveria recair a tributação, e não sobre a pessoa física titular das
contas pelas quais transitaram os recursos fruto da atividade da
pessoa jurídica. (f. 1752)
Acostada planilha com a relação de pagamentos, na tentativa de comprovar a
gênese dos valores autuados – f. 1.758/1.772.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações e cotejar as matérias declinadas em sua peça impugnatória e nas suas razões
recursais.
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000112/2008-14

Da narrativa dos pedidos formulados apenas em grau recursal fica evidenciada
a inovação quanto ao pleito subsidiário de que seja tributada a pessoa jurídica, razão pela qual
sequer merece ser conhecido. Ainda que fosse possível superar o não conhecimento, certo que
a planilha acostada em sede recursal, embora reforce a tese apresentada de que os rendimentos
são da pessoa jurídica, se revela imprestável para elidir o lançamento. O documento
unilateralmente produzido não comprova a coincidência dos valores depositados com sua
respectiva origem. Diante da inaptidão, indefiro a juntada.
Consabido ainda que no sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou
judicial –, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o
conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso,
inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Há ainda inovação recursal quanto à nulidade do mandado de procedimento
fiscal, sob o argumento de que “ao ser emitido o segundo termo de intimação, já havia
transcorrido mais de sessenta dias da emissão do mandado de procedimento fiscal, sem que lhe
fosse notificada a sua regular prorrogação” (f. 1744). Por ser matéria de ordem pública, dela
tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR: A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL
Para pleitear a declaração de nulidade de lançamento, afirma que “há falta de
dados obrigatórios de referência, que se observa pela ausência de valor total do mês de
janeiro/2005 (...), visto que o campo está em branco, como reconhecido pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II.” (f. 1.742)
O Decreto no 70.235/72 traz os seguintes requisitos como indispensáveis para a
lavratura de notificação de lançamento:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Como se nota pelo inciso II, a norma coloca como taxativa apenas o valor total
do crédito tributário, o que consta no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
Processo (fl. 4). Então, não há que se falar em descumprimento da norma pela ausência do
somatório dos valores devidos em 2005.
Além disso, a carência de uma mera soma dos valores elencados não macula o
direito de defesa da recorrente. Observa-se que está explicitada a infração supostamente
cometida, bem como o seu enquadramento legal. Não há que se falar, pois, em cerceamento de
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000112/2008-14

defesa, inclusive porque, em sua impugnação, o recorrente demonstra ter pleno conhecimento de
qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe permitiu contraditá-la.
Ademais, sustenta o recorrente que “ao ser emitido o segundo termo de intimação,
já havia transcorrido mais de sessenta dias da emissão do mandado de procedimento fiscal, sem
que lhe fosse notificada a sua regular prorrogação. Estas falhas motivam a nulidade do
lançamento” (fl. 1744). Certo que “o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero
instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele
relativos não invalida[m] o procedimento fiscal, nem macula[m] o lançamento tributário dele
decorrente.” (CARF. Acórdão no 1302-005.356, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de
14 de abril de 2021)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do procedimento
fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque, não se declara
a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do escrutínio das
razões declinadas quanto à nulidade (f. 643/652) sequer tangenciado qual dano teria suportado a
parte ora recorrente.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
II – DO MÉRITO: A INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Como bem pontuado pela DRJ,
sem entrar no mérito da utilização de conta da pessoa física para
administrar recursos de atividades da pessoa jurídica, o fato da
empresa da qual é sócio ter tido renda superior aos valores
movimentados em sua conta particular não é argumento hábil nesse
sentido, uma vez que, para desfazimento da presunção, o
Contribuinte deveria apresentar justificativa sobre a origem de cada
depósito, individualmente.
As alegações apresentadas esbarram na regra geral da tributação
dos depósitos bancários, ou seja, o contribuinte precisa comprovar
a origem de cada depósito, isto porque o inciso I, § 3°, do artigo
42, da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem
comprovada de forma individual.
Assim, cabe ao Contribuinte demonstrar de forma inequívoca a
vinculação entre cada crédito em sua conta e a operação respectiva.
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000112/2008-14

Sem essa comprovação, a argumentação genérica de que os
rendimentos da empresa são suficientes para justificar os depósitos
não o socorre. Para elidir a imposição tributária em discussão é
essencial que reste demarcada a conexão entre os rendimentos e os
depósitos, pois, do contrário, não se estaria cumprindo a exigência
legal de tratamento individualizado na determinação da origem dos
créditos. (f. 1.732/1.733)
Em colisão com o verbete sumular de no 26 deste Conselho, insiste que
[a] fiscalização apenas comprovou o óbvio: que na conta bancária
do autuado existiam saques e depósitos. Este não configura, sequer,
o indício de uma infração de natureza fiscal. Não foi demonstrada a
ocorrência do fato gerador através de provas da renda consumida
ou da variação patrimonial, baseando-se no lançamento do ano
2005
em
depósitos
bancários,
que
não
correspondem
necessariamente a rendimentos. (fl. 1751)
Por força do disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96, resta evidenciado que sobre
os ombros do recorrente recaiu o ônus de comprovar a gênese dos depósitos – que já teriam sido
tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva. Não tendo logrado êxito em
comprovar a origem dos rendimentos considerados omissos tampouco se já tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva, deve ser mantido o lançamento.
Registro, por derradeiro, ser inaplicável à espécie o verbete sumular de no 61,
igualmente editado por este eg. Conselho, uma vez que a soma de todos os depósitos inferiores a
R$12.000,00 (doze mil reais) ultrapassa R$80.000,00 (oitenta mil reais) em cada um dos anos-
calendários objetos da autuação – vide demonstrativo às f. 167/196.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital